Tribunal: TJES
Processo: 5026136-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026136-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: JOAO JOSE DOS SANTOS CARVALHO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026136-97.2023.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECD
OS
.: JOAO JOSE DOS SANTOS CARVALHO
e TATIANA RODRIGUES MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
CANCELAMENTO DE VOO
UNILATERAL
.
LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
ALEGAÇÃO
DE TRÁFEGO AÉREO
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7973603. Contrarrazões apresentadas (Id. 7973607) e Recorridos assistidos de advogado na prefacial.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7973603), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste. Com efeito, em que pese a alegação de intempestividade suscitada pelos recorridos, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois a recorrente tomou ciência da sentença em 08/03/2024 findando seu prazo recursal em 22/03/2024, manejando recurso na referida data, além de que há certidão da Secretaria do Juízo em Id. 7973608 que atesta a tempestividade, a qual, vale dizer, goza de fé pública.

S
obre o pedido de assistência judiciária gratuita
realizado pelos recorridos
, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099 /95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor dos Recorridos,
rejeito
o
presente pleito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
I
d. 7973597)
, em que o ju
í
z
o
a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
autorais para condenar a Requerida a indenizar os Requerentes no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral para cada Autor, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente que em decorrência de cancelamento de voo, um dos autores, o Sr. João, perdeu compromisso profissional. Alegou ainda que não foi fornecido lanche para o filho de 04 anos que acompanhava os autores. Requereu danos morais no valor de R$ 8.000,00 por autor e indenização pelo desvio produtivo em valor não inferior a R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito, pois o atraso se deu devido a tráfego aéreo bem como não há prova de que a parte autora tenha solicitado assistência material. Subsidiariamente, requereu redução da indenização.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial que a
parte
autora
a
dquiriu passage
ns para participar da Conferência de Ministros do Sudeste do Verbo da Vida. Tinham previsão para chegar em Vitória
à
s
22
:00h
do dia 25/09/2023
.
Contudo,

a
legam que o voo da volta foi cancelado e foram acomodados no voo para o dia 26/09/2023,
à
s 09:35h, o qual também atrasou por 03 horas, razão pela qual o
s
autor
es
perde
ram
um dia de trabalho e
o autor ainda perdeu
uma reunião importante,
vez que tinham previsão de trabalhar normalmente na terça do dia 26/09.

S
ustentou a
inda a

parte
demandante
que
a empresa não forneceu alimentação para seu filho, pois o atraso
do voo reagendado para o dia 26/09
seria inferior a 04 horas
,
nesse sentido, ingressou com a presente demanda em Juízo para que se condene a
empresa aérea requerida ao pagamento de danos morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
parte
autor
a
, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos o
u extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o cancelamento
e atraso
dos voos dos recorridos fo
i
decorrente de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos. Dessa forma, problemas operacionais não justificam o atraso ou cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer aos consumidores opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que os autores levaram 1
5
horas a mais para chegar ao destino,
consoante declarações Id. 7973277 e 7973278
, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por da nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifo nosso)

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa
), nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que os demandantes chegaram ao destino final
cerca de 15
horas após o planejado, lapso temporal significativo,
independentemente da
empresa ré te
r ou não
prestado auxílio material,
além disso, os autores perderam um dia de compromissos laborais,
situação que certamente gerou estresse e abalo que não se mostra corriqueiro e inerente
à
s relações humanas,
de modo que voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Ne
sse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. QUANTIFICAÇÃO. No caso, o atraso do voo causou a chegada da autora ao destino com cerca de oito horas de atraso, acarretando a perda de compromisso profissional. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais deve ser mantido, visto que tal montante se coaduna às diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sinaliza para a ré a inadequação de sua conduta e necessidade de revisão de seus procedimentos. Precedentes da Câmara. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70082923285 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
para cada autor
a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
atacada
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)